Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8000028-06.2026.8.05.0000 – Comarca de Itaberaba/BA Impetrante: Zenildo Nascimento Aragão Paciente: Leidinho de Jesus Santos Advogado: Dr. Zenildo Nascimento Aragão (OAB/BA 77.648) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA Processo de 1º Grau: 8004711-75.2025.8.05.0112 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FALTA DE INTERESSE DA VÍTIMA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NOS AUTOS N° 8000014-74.2026.8.05.0112. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Zenildo Nascimento Aragão (OAB/BA 77.648), em favor de Leidinho de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96780226), a ausência de intimação do paciente acerca da existência das medidas protetivas de urgência, bem como a ausência de audiência de custódia. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, além da ausência de interesse da vítima no prosseguimento do feito. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 97124178) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (8004711-75.2025.8.05.0112), Inquérito Policial (8000023-36.2026.8.05.0112) em que, supostamente, o flagranteado Leidinho de Jesus Santos, teria, descumprido medida protetiva de urgência anteriormente imposta (Art. 24- A, Lei n° 11.340/2006). No dia 29 de dezembro do ano de 2025, o paciente foi preso em flagrante (ID 537063585), ocasião em que o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, conforme consta no ID 537083807. No dia 30 do referido mês, no plantão judiciário, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 537095840). No dia 02 de janeiro de 2026, a defesa peticionou um Pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 537164202) No dia 05 de janeiro do corrente ano, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que este juízo converteu a prisão em preventiva (ID 537298361). No dia seguinte a defesa do paciente juntou aos autos um Pedido de Reconsideração, conforme consta no ID 537308385, diante disso, o órgão ministerial se manifestou pelo indeferimento do pleito. Nesse prisma, no dia 07 do mesmo mês, a defesa desistiu expressamente do pedido de reconsideração, bem como interpôs um Recurso em Sentido Estrito (ID 537432932). No ensejo, o Inquérito Policial (8000023-36.2026.8.05.0112) foi concluído e encaminhado para o Ministério Público, ocasião em que encontra-se aguardando o oferecimento da exordial acusatória. [...]” V - Compulsando os autos, a partir da Petição de ID. 98382136 e documentos subsequentes (IDs. 98382143 e 98382144), constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que a prisão preventiva do paciente fora revogada no dia 30/01/2026, em decisão proferida nos autos tombados sob n° 8000014-74.2026.8.05.0112. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8000028-06.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Zenildo Nascimento Aragão (OAB/BA 77.648), como paciente, Leidinho de Jesus Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.